Tribunal: TJBA
Processo: 8002332-12.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
: EMBARGOS DE DECLARÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002332-12.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE/EMBARGADO: HELDER FREITAS GUSMAO

Advogado(s)
:
HELDER FREITAS GUSMAO

AGRAVADOS/EMBARGANTES: PAULO RUCAS BRITO ACHY e outros

Advogado(s)
:
JAIME DALMEIDA CRUZ

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MESA DIRETORA DE CÂMARA MUNICIPAL. RECONDUÇÃO AO MESMO CARGO. MODULAÇÃO TEMPORAL FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DE DECISÃO VINCULANTE. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por CÂMARA MUNICIPAL DE ITAMBÉ e PAULO RUCAS BRITO ACHY contra acórdão que dera provimento ao Agravo de Instrumento interposto por HELDER FREITAS GUSMÃO, com o objetivo de suspender os efeitos da eleição realizada em 01/01/2025 para a Mesa Diretora da Câmara Municipal de Itambé. Os Embargantes alegaram erro de premissa e contradição no acórdão ao desconsiderar a modulação temporal fixada pelo STF nas ADIs e na ADPF 959. Após a interposição dos embargos, o STF, no julgamento da Reclamação Constitucional nº 84.640/BA, cassou o acórdão embargado por afronta à decisão vinculante da Suprema Corte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em contradição e erro de premissa ao desconsiderar a modulação temporal fixada pelo STF; (ii) estabelecer se a decisão vinculante proferida pelo STF na Rcl 84.640/BA impõe a reforma do acórdão embargado, com atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Rcl 84.640/BA, proferiu decisão vinculante cassando o acórdão embargado por contrariar a modulação temporal estabelecida nos julgados de controle concentrado (ADIs e ADPF 959/BA), que desconsidera para fins de inelegibilidade eleições anteriores a 07/01/2021.

O acórdão embargado computou indevidamente a eleição de 01/01/2021 como recondução, contrariando o entendimento vinculante do STF, que determina a exclusão dessa eleição do cômputo por ser anterior ao marco temporal.

A decisão do STF reafirma que a eleição para o biênio 2025/2026, sendo a primeira recondução posterior ao marco temporal, está em conformidade com o limite de uma única reeleição ou recondução sucessiva.

O erro de premissa e a contradição no acórdão embargado impõem sua reforma, nos termos do artigo 1.022 do CPC, especialmente diante da autoridade da decisão do STF, que possui eficácia obrigatória e vinculante para os órgãos do Poder Judiciário.

A Reclamação Constitucional julgada procedente torna insubsistente o acórdão embargado, impondo sua cassação e o restabelecimento da decisão de primeiro grau, que manteve os efeitos da eleição da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Itambé para o biênio 2025/2026.

O Agravo Interno interposto anteriormente resta prejudicado em razão da cassação do acórdão embargado e da improcedência do Agravo de Instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos acolhidos com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

A eleição para a Mesa Diretora de Câmara Municipal realizada antes de 07/01/2021 não deve ser computada para fins de inelegibilidade, conforme modulação temporal fixada pelo STF.

A única recondução sucessiva ao mesmo cargo permitida após o marco temporal de 07/01/2021 é compatível com os precedentes vinculantes da Suprema Corte.

A decisão do STF em reclamação constitucional deve ser observada pelas instâncias inferiores, impondo a cassação de acórdãos que contrariem sua autoridade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, caput; CPC, arts. 927, 988, III, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Rcl nº 84.640/BA, Rel. Min. Flávio Dino, j. 25.09.2025; STF, ADPF nº 959/BA; STF, ADIs nºs 6.688/PR e 6.524/GO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração, opostos no bojo d
o Agravo de Instrumento
n.º
8002332-12.2025.8.05.0000
, sendo Embargante
s

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAMB
É
e PAULO RUCAS BRITO ACHY
e Embargado
HELDER FREITAS GUSM
Ã
O.

Acordam os Desembargadores integr
antes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO com a atribuição de
EFEITOS INFRINGENTES
, para, em juízo de adequação à decisão superveniente e vinculante do Supremo Tribunal Federal (RCL 84.640/BA),
NEGAR PROVIMENTO

AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
.

09